Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da vítima (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal).
3. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelas palavras firmes e seguras da vítima. Ademais, compete à Defesa comprovar que a arma usada pelo réu se tratava de um eventual simulacro.
4. A prática de novo crimeno curso da execução depenapor fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa dacondutasocial. Não há que se falar em bis in idem, porquanto não se está considerando a condenação que configurou maus antecedentes, mas o fato contemporâneo relativo à prática de nova infração penal quando o réu deveria estar cumprindo adequadamente sanção anteriormente imposta.
5. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Configurado o concurso de agentes, correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.